Tribunal: TJPA
Processo: 0805876-81.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805876-81.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELIZANGELA MOURA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. DESCONTOS LEGAIS RETIDOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. TEMA 810/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidora pública municipal vinculada ao magistério, julgou procedente o pedido, homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinou o pagamento da quantia por precatório e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito. O Município sustenta a ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível, a inexistência de previsão orçamentária para o pagamento da obrigação e a falta de demonstrativo discriminado do crédito com especificação dos descontos obrigatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, apto ao cumprimento individual sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária impede o adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente; e (iii) determinar se a execução está adequadamente instruída, especialmente quanto à memória de cálculo, aos descontos legais e aos critérios de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida no mandado de segurança coletivo transitado em julgado reconhece o direito dos servidores da educação municipal à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005 e fornece parâmetros suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de prévia liquidação.

4.

A exequente instrui o cumprimento de sentença com memória de cálculo fundada em contracheques, e os elementos constantes dos autos permitem a individualização do crédito sem necessidade de produção de prova adicional, liquidação por artigos ou arbitramento.

5.

A ausência de previsão orçamentária não obsta o cumprimento de sentença transitada em julgado, porque a decisão judicial não cria vantagem nova, mas apenas reconhece direito já previsto em lei municipal, devendo o pagamento observar o regime constitucional aplicável.

6.

A falta de indicação prévia, pelo exequente, dos descontos fiscais e previdenciários no demonstrativo do crédito não invalida a execução, pois tais retenções são realizadas diretamente pela fonte pagadora no momento do adimplemento.

7.

A atualização do débito observa corretamente os critérios fixados no título e o regime jurídico aplicável, com incidência do IPCA-E até a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, em consonância com o Tema 810 do STF.

8.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-se a verba sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor atualizado do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O título judicial formado em mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o crédito puder ser apurado por simples operação aritmética com base nos parâmetros definidos na decisão transitada em julgado. 2. A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida, quando o decisum apenas concretiza direito já previsto em lei. 3. A falta de detalhamento prévio dos descontos legais no demonstrativo de crédito não inviabiliza a execução contra a Fazenda Pública, porque as retenções fiscais e previdenciárias incidem no momento do pagamento. 4. A atualização do débito da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC, aplicada uma única vez até o efetivo pagamento. 5. O desprovimento integral da apelação autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, LXIX e XXII, 37, caput, e 100; CPC, arts. 85, § 11, 509, § 2º, e 534, VI; Lei Municipal nº 1.553/2005; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; STJ, Tema 880, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.06.2017; STF, Tema 810, RE 870.947/SE; STJ, Tema 1.059; TJPA, Apelação Cível nº 0802097-21.2024.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800014-66.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800943-02.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
29
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Altamira
, nos autos da ação de
cumprimento
individual de sentença coletiva promovida por
ELIZANGELA MOURA SILVA
, servidora pública municipal, vinculada ao magistério local.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido de
cumprimento
de sentença, homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando o pagamento da quantia, via precatório, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do crédito – ID 29382311.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação (ID 29382315), alegando, em resumo: Ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível; Inexistência de previsão orçamentária para o pagamento da obrigação; e ausência de demonstrativo discriminado de crédito com especificação de descontos obrigatórios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, conforme Núm. 29382321

Instado, o Ministério Público de 2º grau, através do Procurador Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes auto –
ID 29594279.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito recursal.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se as teses suscitadas pelo Município de
Altamira
: (i) verificação acerca da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação; (ii) a necessidade de previsão orçamentária; (ii) e a correta instrução da execução.

A execução promovida pela apelada tem como título executivo judicial sentença proferida em mandado de segurança coletivo (autos nº 0005899-12.2014.8.14.0005), transitado em julgado, que reconheceu o direito líquido e certo dos servidores da educação municipal à
progressão
funcional
horizontal
, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.553/2005.

Alega o recorrente que a decisão mandamental tem natureza genérica e, por consequência, ausente a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada. No entanto, não merece prosperar a argumentação do apelante. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já pacificou entendimento no sentido de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios de cálculo estão expressamente definidos, sendo possível a quantificação por simples operação aritmética:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos
. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (grifo nosso)

No mesmo sentido entendimento desta Corte de Justiça. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COM BASE EM CÁLCULOS SIMPLES. PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O PAGAMENTO À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por Wanny de Fátima Lisboa Pompeu, servidora pública municipal (professora), com o objetivo de receber valores decorrentes de progressões horizontais previstas na Lei Municipal nº 1.553/2005, reconhecidas em mandado de segurança coletivo transitado em julgado. A sentença julgou procedente o pedido, homologando os cálculos apresentados e determinando o pagamento da quantia de R$ 8.197,18, por meio de RPV, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, posteriormente majorados para 11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo possui liquidez suficiente para permitir o cumprimento individual sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública no tocante à impugnação de cálculos; (iii) determinar se há vício na instrução processual que justifique a desconstituição da sentença; e (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode obstar o pagamento da dívida judicial reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial certo e exigível quando os parâmetros definidos permitem apuração do valor por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária liquidação prévia, conforme o art. 509, §2º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 880). 4. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pela parte credora acarreta preclusão para a Fazenda Pública quanto a matérias que não sejam de ordem pública, não se aplicando efeitos materiais da revelia, mas sim os efeitos processuais. 5. Inexiste vício na instrução processual quando a execução é instruída com documentos idôneos e suficientes, e a parte executada, embora intimada, permanece inerte, não podendo suscitar a irregularidade apenas em grau recursal. 6. A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado, sendo vedado ao ente público condicionar o adimplemento da obrigação judicial ao planejamento financeiro, conforme entendimento do STF e STJ. A observância ao regime constitucional de precatórios e RPVs é suficiente para garantir a legalidade do pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O título oriundo de mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o cálculo do valor devido puder ser feito por simples operação aritmética, sem necessidade de liquidação prévia. 2. A Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia, mas submete-se à preclusão quando deixa de impugnar os cálculos no prazo legal. 3. A alegação de vício na instrução processual não prospera quando a sentença é fundada em prova documental suficiente e não impugnada oportunamente. 4. O pagamento de valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado não depende de prévia dotação orçamentária, devendo observar o regime constitucional de precatórios ou RPV.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 100; CPC, arts. 509, §2º; 223; 535; 1.010, §3º; 1.026, §2º; 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 6.830/80, art. 39.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.06.2017 (Tema 880); TJ-GO, AI 52573664020238090051; TJ-SP, AI 0100019-03.2022.8.26.9036; TJ-SP, AI 2186164-49.2017.8.26.0000; TJ-SP, Apelação 1034430-75.2021.8.26.0114; TJ-CE, APL 0002686-71.2015.8.06.0106. (TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL –

Nº 0802097-21.2024.8.14.0005
– Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2025 )

E ainda: (TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005
– Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025);
(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800943-02.2023.8.14.0005
– Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025).

No caso em tela, a apelada instruiu o
cumprimento
de sentença com memória de cálculo baseada em contracheques. A sentença, por sua vez, fixou o valor da condenação e os parâmetros de atualização utilizados. Portanto, não se exige produção de prova adicional, tampouco liquidação por artigos ou arbitramento, tornando inaplicável o Tema 1.169/STJ, cuja abrangência restringe-se à hipótese de sentença condenatória genérica com objeto indeterminado.

Cumpre consignar que o direito à progressão funcional e os critérios de sua realização estão expressamente previstos na legislação municipal, e por essa razão não deve ser acolhida alegação de impossibilidade de sua efetivação em virtude da ausência de previsão nas normas financeiro-orçamentárias, pois a decisão judicial não está criando direito, mas apenas reconhecendo o que está devidamente previsto lei.

Por fim, quanto a alegação de vícios nos cálculos apresentados, afirma o apelante que em nenhum momento foram apresentados os descontos necessários e regulares determinados pela lei vigente.

Quanto a esse ponto, sabido que no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito deve constar a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, consoante a regra do art. 534, inciso VI, do CPC. Todavia, têm-se que as retenções fiscais e previdenciárias são realizadas diretamente pela fonte pagadora no momento do adimplemento, sendo desnecessário que o exequente as aponte desde logo.

Vê-se que a apuração do crédito decorreu de simples operação aritmética, em observância à memória apresentada, aos parâmetros definidos no título judicial e aos critérios de correção monetária e juros estabelecidos na EC 113/2021 e Tema 810 do STF.

Tal critério encontra respaldo direto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que dispõe:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública [...] haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente."

A norma constitucional mencionada não retroage seus efeitos, devendo-se respeitar o índice IPCA-E até o momento de sua entrada em vigor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), que fixou como tese:

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Logo, a sentença recorrida não incorreu em erro material ou violação à EC 113/2021, tendo observado com exatidão o regime legal de atualização.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido. No caso, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, é cabível a majoração para 12% (doze por cento).

A Corte Especial do STJ firmou tese no Tema 1.059, com a seguinte redação:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente."

Desta feita, a conjunto probatório revela que o título executivo judicial goza de liquidez, certeza e exigibilidade, estando o
cumprimento
instruído com documentos idôneos e memória de cálculo clara e objetiva.

Sendo assim, a sentença de origem deve ser mantida integralmente, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e à fixação de honorários, sendo cabível, ainda, a majoração da verba sucumbencial em sede recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença. Majoro os honorários recursais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026